Tribunal: STJ
Processo: 2230125-93.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896840 - SP (2025/0110036-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MANZ VILLAS BOAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LEANDRO MANZ VILLAS BOAS RAMOS - SP246728
GABRIELA DE GRANDE CAMBIAGHI - SP293408
VITÓRIA LEITE CERRON - SP510201
CAIO RAGRÍCIO D' ANGIOLI COSTA QUAIO - SP303403
INTERES.
: AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Incidente de cumprimento provisório de sentença.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0eef8497-3eeb-4480-ab02-f65a378ce7b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896840 - SP (2025/0110036-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MANZ VILLAS BOAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LEANDRO MANZ VILLAS BOAS RAMOS - SP246728
GABRIELA DE GRANDE CAMBIAGHI - SP293408
VITÓRIA LEITE CERRON - SP510201
CAIO RAGRÍCIO D' ANGIOLI COSTA QUAIO - SP303403
INTERES.
: AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Incidente de cumprimento provisório de sentença.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANTIGUA MATERIAIS PARA
SANEAMENTO LTDA., contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o
art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Ação: incidente de cumprimento provisório de sentença apresentada
por MANZ VILLAS BOAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da agravante, em
razão de execução de honorários advocatícios de sucumbência.
Agravo interno interposto em:
.
5/6/2025
Concluso ao gabinete em:
.
18/8/2025
Decisão interlocutória: indeferiu o pedido de suspensão da ação
formulado em arguição de prejudicialidade externa.
Documento eletrônico VDA49747759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:11
Código de Controle do Documento: 5e674eed-d43d-45eb-9b3d-0a10065e4938

Acórdão: negou provimento ao recurso interposto pela parte agravante,
nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Cumprimento
provisório de sentença de procedência de ação principal e improcedência da
reconvenção. Decisão de indeferimento de pedido de suspensão do feito
formulado em arguição de prejudicialidade externa. Insurgência da
executada. - Sentença de mérito proferida. Inaplicabilidade do art. 313, inciso
V, do Código de Processo Civil. Questões de fato e de direito exaustivamente
apreciadas e decididas na origem e por esta C. 32a Câmara de Direito Privado.
Pendência de julgamento pela Corte Superior do agravo previsto no art.
1.042 do Código de Processo Civil que, ademais, não é dotado de efeito
suspensivo. Prejudicialidade externa não evidenciada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Recurso especial: alega violação do art. 313, V, "a" e "b", do CPC.
Sustenta, em síntese, a existência de prejudicialidade externa e a suspensão do
processo.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art.
253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a parte agravante
sustenta a inaplicabilidade da súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo
legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 7 /STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 111)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, de fato, nas razões do agravo em recurso, não
impugnou, consistentemente, o fundamento da decisão quanto à incidência da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49747759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:11
Código de Controle do Documento: 5e674eed-d43d-45eb-9b3d-0a10065e4938

Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade
da súmula 7/STJ, por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva
desnecessidade do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a
demonstrar o devido desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação
de artigos de lei supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Ademais, ainda que se afaste a incidência da Súmula 182 do STJ, verifica-
se que o TJ/SP após analisar o acervo probatório reunido nos autos, assim
concluiu:

(...) ao contrário do afirmado pela agravante na peça recursal, o
julgamento da mencionada ação declaratória por ela ajuizada não “impactará
claramente o andamento do presente feito”, uma vez que as questões de
fato e de direito expostas pelas partes nos autos principais foram objeto de
cognição plena e exauriente e que não é defeso à agravante, na hipótese de
decisão favorável aos seus interesses na ação ulterior, distribuir competente
ação com o fim de modificar a decisão de mérito. (e-STJ Fl. 44)

Portanto, alterar o decidido no acórdão impugnado, exige o reexame do
contexto fático e probatório valorado pelas instâncias ordinárias, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49747759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:11
Código de Controle do Documento: 5e674eed-d43d-45eb-9b3d-0a10065e4938

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.840 / SP
Número Registro: 2025/0110036-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238969720228260100 11154414220198260100 22301259320248260000 238969720228260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS : ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MANZ VILLAS BOAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : LEANDRO MANZ VILLAS BOAS RAMOS - SP246728
GABRIELA DE GRANDE CAMBIAGHI - SP293408
VITÓRIA LEITE CERRON - SP510201
CAIO RAGRÍCIO D' ANGIOLI COSTA QUAIO - SP303403
INTERES.
: AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS : ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
Documento eletrônico VDA50754695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 9ec09a5f-644f-4b57-8009-3458a969ff6b

AGRAVADO
: MANZ VILLAS BOAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : LEANDRO MANZ VILLAS BOAS RAMOS - SP246728
GABRIELA DE GRANDE CAMBIAGHI - SP293408
VITÓRIA LEITE CERRON - SP510201
CAIO RAGRÍCIO D' ANGIOLI COSTA QUAIO - SP303403
INTERES.
: AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 9ec09a5f-644f-4b57-8009-3458a969ff6b